Tribunal: TJSP
Processo: 1504092-46.2016.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
– Apreciada pelas Cortes Superiores controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada nos recursos excepcionais e a tese repetitiva fixada (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
- A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ é questão idêntica à matéria tratada nos autos do Resp. n. 1.102.431/RJ, Tema n. 179/STJ, julgado sob a égide do rito de casos repetitivos.
– A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.340.553/RS - TEMAS 566 a 571/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.